Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-14.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado (artigo 157, §2o, II, do Código Penal), por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Pleitos revisionais dirigidos a aspectos da dosimetria penal.
Primeira fase. Requerimento de redução da fração de aumento da pena-base. Não acolhimento. Ausência de parâmetros específicos na legislação penal para a determinação da fração de aumento

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado (artigo 157, §2o, II, do Código Penal), por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Pleitos revisionais dirigidos a aspectos da dosimetria penal.
Primeira fase. Requerimento de redução da fração de aumento da pena-base. Não acolhimento. Ausência de parâmetros específicos na legislação penal para a determinação da fração de aumento na primeira fase do cálculo dosimétrico. Discricionariedade conferida ao julgador. Razoabilidade. Valoração negativa de duas circunstâncias judiciais que justifica (e recomenda) a aplicação de fração de aumento superior àquela convencionada pela jurisprudência pátria (um sexto).
Terceira fase. Pedido de afastamento do crime continuado específico, ou adoção de fração de aumento não superior a 1⁄2 (metade). Não provimento. Reconhecimento do crime continuado na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, e aplicação da fração de aumento do dobro para o peticionário que foram devidamente fundamentadas na sentença, e, após reapreciação por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo, mantidas no v. acórdão ora guerreado, pelo qual foi negado provimento ao recurso.
Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Não se presta a revisão criminal como segunda apelação.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.